Tribunal: TJDFT
Processo: 0708588-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0708588-53.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MORAR BEM SERVICOS DE CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL ESC LTDA RECORRIDO: STEPHANY MIDHORI RODRIGUES KISHIMOTO, CARLOS HENRIQUE DA COSTA SANTOS, GILMAR CESAR RODRIGUES, DINAMAR GONCALVES CESAR, ROBERTO JUNIO CESAR DECISÃO Presentes os requisitos legais, com fulcro no disposto no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, e art. 11, XII, do RITRJE/DF, HOMOLOGO o acordo de ID 53761201 celebrado entre as partes e EXTINGO o processo. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, retornem os autos ao juízo de origem.